Tribunal: TJES
Processo: 5003279-62.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003279-62.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A e outros (2)
RECORRIDO: DALVA MARIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ODONTOPREV S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso deve ser acolhido e provido para reformar a sentença;
b)
que o recorrente cumpriu o contrato realizado com a recorrida;
c)
que o reembolso é indevido;
d)
que a situação vivenciada pela recorrida não enseja indenização por danos morais;
e)
que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

A 2ª recorrente (
DALVA MARIA DE OLIVEIRA
), interpôs recurso inominado sustentando em síntese:
a)
que a correção monetária deve ser calculada a partir da data do prejuízo;
b)
que a recorrente iniciou tratamento odontológico durante a vigência da apólice;
c)
que faz jus a indenização de 11.000,00 R$ (onze mil reais);
d)
que os danos morais fixados pela Sentença devem ser majorados;
e)
que a recorrente havia proteção securitária para o caso de perder a renda e por isso deve ser reembolsada;
f)
que as rés BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. devem ser condenadas a restituir o seguro de vida na quantia de R$ 1.998,36; a restituição do valor de R$ 3.536,10.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta das recorridas (
ODONTOPREV S.A, BRADESCO SEGUROS S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
) enseja em falha na prestação dos serviços da instituição financeira, e se em razão disso, enseja em indenização a título de danos morais.

Sentença do juiz
a quo
parcialmente procedente, condenando o 1° recorrente a restituir e indenizar a autora e entendo por afastar a responsabilidade dos bancos.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do 1° recorrente (
ODONTOPREV S.A
) não merece prosperar, ao passo que negou a cobertura do plano para a segunda recorrente, configurando-se falha na prestação de serviço.

Ao analisar a demanda processual, com a devida vênia, a sentença merece reforma. Pois os requeridos (
BRADESCO SEGUROS S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
) estariam efetuando descontos em sua conta bancária referente à serviços os quais não foram solicitados e os réus sequer comprovaram que a autora realmente contratado os seguros dela descontados.

Noutro giro, o banco demandado e o 1° recorrente suscitam a regularidade na contratação e legalidade das cobranças efetuadas à requerente. Ao passo que analisando a demanda processual, tenho que razão assiste à 2ª recorrente, em sua exordial, a mesma afirma não ter interesse nos serviços supostamente contratados junto à ré, bem como apresenta provas de que jamais fez usufruto dos mesmos.

Já o requerido, em via contrária, genericamente afirma a legalidade nos atos praticados e nada junta aos autos comprovando suas alegações. imperioso destacar que os serviços de seguros ofertados pelas instituições financeiras aos seus clientes não configura prática ilegal. Porém, é necessário que seja suficientemente comprovado que o beneficiário estava ciente de tais contratações e expôs manifestamente a sua vontade em adquirir tal produto.

No caso vertente, é notório que, muito embora a parte requerida alegue inexistirem danos imputados à parte autora, o que houve, na verdade, foi um vício quanto à manifestação da vontade da requerente em obter os produtos ofertados pelo recorrente.

No caso em análise, restou comprovada a má-fé da instituição, o que faz cabível a repetição do indébito bem como a incidência da condenação a título de danos extrapatrimoniais.

Quanto à data de incidência da correção monetária, entendo que essa deve ser a partir do evento danoso, em observância a Súmula nº 580 do STJ e juros de mora desde a citação, sendo que a sentença deve ser reformada.

No que tange ao valor arbitrado pelos danos morais suportados pela requerente, tenho que este deverá ser majorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos interpostos por ambas as partes, e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso do primeiro recorrente, e em relação ao recurso do segundo recorrente,
DOU-LHE
provimento, para determinar:

i) correção monetária a partir do evento danoso, em observância a Súmula nº 580 do STJ e juros de mora desde a citação;

ii) que as instituições bancárias recorridas, indenizem a 2ª recorrente no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e a restituição dos valores referentes ao seguro de vida na quantia de R$ 1.998,36 e a restituição do valor de R$ 3.536,10 do desconto realizado pelas instituições bancárias;

iii) a majoração da condenação dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Condeno a parte 1° recorrente, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do cpc.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO. EVIDENCIADA A MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.